Tribunal: TJSP
Processo: 2064499-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que deixou de acolher alegação de impenhorabilidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência do executado. Indeferida a gratuidade de justiça. Mantido o indeferimento em Agravo Regimental. Não recolhimento do preparo. Prazo concedido para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Inércia da agravante. Inteligência do artigo 1.007, caput e § 4o, do CPC.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que deixou de acolher alegação de impenhorabilidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência do executado. Indeferida a gratuidade de justiça. Mantido o indeferimento em Agravo Regimental. Não recolhimento do preparo. Prazo concedido para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Inércia da agravante. Inteligência do artigo 1.007, caput e § 4o, do CPC. Concessão de oportunidade específica, que não foi cumprida. Deserção do recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO.